Tribunal: CARF
Processo: 13433.000242/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000242/2007-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.929 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
USIBRÁS USINA BRASILEIRA DE ÓLEOS E CASTANHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DIVERGENTE
DA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF,
sendo que não será conhecido o recurso que não demonstrar esta divergência
(art. 67, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
863 a 877), contra o Acórdão 1401-00.664, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Sejul do CARF (fls. 845 a 850), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000242/2007-30
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.929 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.000242/2007-30

PAGAMENTO DO IMPOSTO APÓS O INICIO DA AÇÃO FISCAL. ACRÉSCIMOS
LEGAIS DO PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO. REQUISITOS LEGAIS.
O gozo do benefício do art. 47 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeita-se à
prévia declaração dos tributos devidos.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 899 a 902), o
contribuinte defende que a expressão “já declarados” do art. 47 da Lei no 9.430/96 não exige que
o seja em DCTF, bastando que os valores constem da DIPJ.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 904 a 907), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento, por ausência de similitude fática, pois não se estaria discutindo o
tipo de declaração, mas sim o fato de ter sido declarado somente 25 % do débito, tanto nas
DCTF como nas DIPJ, nestas considerando uma redução, indevida, de 75 % de um benefício da
SUDENE.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Vejamos o que diz o art. 47 da Lei no 9.430/96:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Quanto ao conhecimento, efetivamente não se disse no Acórdão recorrido que
a declaração prévia teria que ser em DCTF, não bastando a DIPJ. O que houve é a declaração,
como imposto devido, de apenas 25%, em ambas as declarações (na DIPJ, como havendo uma
redução de 75 %), pelo que não conheço do Recurso Especial.
À vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital